Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial.
2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Segundo dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade do salário. No caso, não ocorreu efetivamente o bloqueio em conta. No entanto, ainda assim recai sobre o devedor o ônus de demonstrar a impenhorabilidade salarial, o que não ocorreu.
4. Outrossim, há de ser considerado que o processo executivo se realiza no interesse do credor e, enquanto não satisfeita a dívida, atos expropriatórios podem e devem se realizar com o ideal de alcançar efetividade das decisões judiciais, celeridade e economia processual.
5. A existência de proteção legal não pode amparar condutas que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do direito material do credor.
6. A penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal do agravado/executado até o pagamento integral do débito constitui percentual razoável e compatível com a preservação da dignidade da pessoa humana.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.